Tribunal: TJBA
Processo: 8146666-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146666-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDREZA UMBELINO SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO DE OPERAÇÃO VENCIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. INFORMAÇÃO VERÍDICA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que julgou improcedentes os pedidos formulados por consumidora em face de instituição financeira, nos quais se buscava a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de notificação prévia do apontamento de operação classificada como “vencida”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia individualizada acerca da reclassificação de operação de crédito no SCR configura ato ilícito, quando a informação registrada corresponde à realidade contratual; e (ii) estabelecer se o registro de operação vencida no SCR, nessas circunstâncias, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, com aplicação das normas de proteção ao consumidor.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza pública e finalidade primordial de supervisão e controle do risco sistêmico, não se confundindo integralmente com cadastros privados de inadimplentes.

A Resolução BACEN nº 5.037/2022 impõe o dever de comunicação prévia acerca do registro e compartilhamento de dados no SCR, não exigindo notificação individualizada a cada alteração do status da operação de crédito.

A ciência conferida ao consumidor no momento da contratação, acompanhada das informações mínimas exigidas pela regulamentação, satisfaz o dever informacional previsto nos arts. 13 e 16 da Resolução BACEN nº 5.037/2022.

A inscrição de informação verídica e correspondente à existência de débito não configura ato ilícito, ainda que ausente comunicação específica acerca da reclassificação da operação.

O dano moral in re ipsa pressupõe imputação indevida de inadimplemento, o que não ocorre quando a dívida é reconhecida e corretamente registrada.

A negativa de concessão de crédito, quando fundada em situação objetiva de inadimplência, constitui consequência natural da relação contratual, não caracterizando abalo à honra ou à imagem.

A existência de anotações legítimas preexistentes em nome da consumidora afasta a pretensão indenizatória, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8146666-10.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ANDREZA UMBELINO SANTOS
e como Apelada
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S